Tribunal: TJES
Processo: 5004294-08.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004294-08.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDIR BARBOZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004294-08.2020.8.08.0035

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.: VALDIR BARBOZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES PAGOS À MAIOR. DANO MORAL EXISTENTE. FIXAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL
. RECURSO
IMPROVIDO
.
1.
Síntese da inicial:
Alega
o autor que procurou o banco Réu no intuito de contratar um empréstimo consignado, contudo descobriu, posteriormente, que foi contratado um cartão de crédito consignado, tendo recebido o referido cartão, mas nunca o desbloqueado. Requer seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a condenação do Réu a restituir a quantia descontada no contracheque do requerente, em dobro, estimado no valor de R$ 8.000,00 e ao pagamento de danos morais.
2.

Tese do recorrente:
O Banco alega que demonstrou que a parte recorrida assinou o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações. Afirma que a parte recorrida realizou 01 (um) saque no valor de R$ 1.200,00, que foi disponibilizado na forma de TED. Existe previsão em contrato de desconto do valor mínimo. Afirma que não houve ilícito por parte do Banco, sendo portanto indevido o dano moral, a declaração de inexistência do débito, bem como a restituição e qualquer valor. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau e, alternativamente, a diminuição do
quantum
arbitrado a título de danos morais.
3.

Tese do Recorrido
:
Alega, em síntese, que
não tinha ciência da efetiva modalidade de empréstimo contratado. Aduz a falta do dever de informação. R
equer a manutenção da r. sentença de piso.

4. SENTENÇA: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado por VALDIR BARBOZA

em face de
BANCO BMG S/A
,
para
DETERMINAR

que o Réu cancele o cartão de crédito do Autor, transformando a operação em empréstimo consignado e adotando-se, ainda, o valor emprestado de R$ 1.200,00 com a taxa de 1,75% a.m. e em 24 parcelas, equivalente a uma parcela mensal de R$ 61,66. O total desse financiamento é de R$ 1.479,84, sendo R$ 279,84 de juros. DETERMINO seja
RESTITUÍDO ao Autor o valor total de R$ 4.337,69, descontado indevidamente,
de forma simples, com atualização monetária pelo INPC desde o pagamento indevido e juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Considero empréstimo quitado.
JULGO PROCEDENTE

o pedido de danos morais para CONDENAR o Requerido ao pagamento de
R$ 3.000,00

ao Autor, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento.”
5.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Entendo que houve violação d
os princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva. É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço, o consumidor é privado de
informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam.
Crível a alegação do consumidor de que pretendia contratar, tão somente, empréstimo consignado simples, tanto que não houve a utilização posterior do serviço de cartão de crédito. Demonstrado que o contrato questionado não representava a vontade do consumidor, acertada a conclusão do magistrado de piso, impedindo o enriquecimento sem causa de quaisquer das partes, com a devolução dos valores pagos indevidamente.

No que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão. Não havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.

6.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.